Tribunal: TJES
Processo: 0012935-47.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012935-47.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RANDERLES NEVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0012935-47.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RANDERLES NEVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI N. 10.826/03). PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. REJEIÇÃO. PORTE DE ARMA MUNICIADA EM VIA PÚBLICA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO DE MAIOR REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA INTERMEDIÁRIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N
º
231
DO
STJ. CONFISSÃO QUALIFICADA (COM TESE DE LEGÍTIMA DEFESA). POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
QUANTUM
DE REDUÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03), a uma pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos. A defesa recorre com o objetivo de revisar a dosimetria da pena, pugnando: (I) pelo afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade; e (II) pela aplicação de maior redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se o porte de arma de fogo totalmente municiada em via pública constitui fundamento idôneo para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, sem configurar
bis in idem
; (II) Estabelecer se é cabível a redução da pena em patamar superior ao aplicado pelo juízo sentenciante pela atenuante da confissão espontânea, mormente quando a pena intermediária já foi reconduzida ao mínimo legal; (III) Verificar se o caráter qualificado da confissão (associada à tese de legítima defesa) justifica a manutenção do
quantum
de redução aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O porte de arma de fogo municiada, em local de considerável movimentação, evidencia uma maior reprovabilidade da conduta que extrapola o tipo penal básico do art. 14 da Lei n. 10.826/03, que se configura com o simples porte do artefato, mesmo que desmuniciada. O juízo de reprovabilidade da culpabilidade deve ser graduado conforme as particularidades do caso concreto, sendo a arma carregada circunstância concreta que demonstra acentuada censurabilidade da ação, justificando a exasperação da pena-base. A conduta de portar arma com sua capacidade máxima de municiamento em via pública revela maior abalo ao bem jurídico tutelado (segurança pública), o que afasta o alegado
bis in idem
.

4.
A atenuante da confissão espontânea não pode conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal cominado ao tipo, conforme estabelece o entendimento vinculante da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça. Tendo o magistrado
a quo
reconduzido a pena intermediária ao mínimo de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, qualquer redução adicional encontra óbice no referido enunciado sumular.

5.
Embora a confissão tenha sido qualificada (acompanhada de tese de legítima defesa), a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da atenuante se utilizada para fundamentar a condenação (Súmula n. 545/STJ). Todavia, a confissão que não é plena e irrestrita possui menor valor, o que permite ao julgador aplicar uma fração de redução inferior a 1/6 (um sexto). No caso, a redução na proporção de 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa se revela benéfica e proporcional ao acusado, atingindo o limite mínimo imposto pela lei.

6.
Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.826/03, art. 14, caput. Código Penal, art. 65, III, "d". Código Penal, art. 33, §2º e §3º. Código Penal, art. 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 287.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 1/6/2016.STJ, AgRg no REsp n. 2.148.978/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.

Vitória, 10 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0012935-47.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RANDERLES NEVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RANDERLES NEVES DE OLIVEIRA
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei nº 10.826/03, ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por
02 (
duas
)
restritivas de direitos.

Nas razões recursais colacionadas em ID
nº
16316424, a Defe
nsoria Pública
pugna pela revisão da dosimetria da pena, sustentando que a
circunstância judicial da culpabilidade foi negativada com base em fundamento inidôneo
e que a atenuante da confissão espontânea não foi valorada em patamar
proporcional,
pretendendo, com isso, a majoração do patamar de redução da pena, conduzindo-a aquém do mínimo legal
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar as teses defensivas,
que restringe-se à revisão da dosimetria da pena do delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03
.

Adentrando à análise dos fatos, disseca a inicial acusatória de fls. 02/0
2-v (ID nº 16316418)
:

“(...) Segundo o inquérito policial anexo, no dia 08 de agosto de 2017, aproximadamente as 20 horas e 16 minutos, no Posto Texas, localizado na Rodovia BR 262, no bairro Campo Grande, no município de Cariacica, o denunciado, acima qualificado portava arma de fogo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme auto de apreensão fl. 06).

Consta nos autos que no dia Policiais Militares realizavam abastecimento a viatura no posto de gasolina Texas localizado na Rodovia BR 262, no bairro Campo Grande, no município de Cariacica, quando visualizou o denunciado tirando um objeto da cintura e escondendo embaixo do banco de seu veículo Fiat Uno placa MSG 0856, demonstrando nervosismo com a presença dos militares
.

Extraem se dos autos que diante a atitude suspeita do denunciado os militares realizaram abordagem e foi encontrado um revólver marca Taurus, calibre
nº
38, numeração 883508, com seis munições intactas embaixo do banco do veículo
.

O denunciado, perante a Autoridade Policial (fls. 04), confessou a proprie
dade da arma de fogo e que não possui as documentações necessárias para o porte legal da arma apreendida
. Assim agindo, encontram se o denunciado incurso no delito previsto no artigo 14, caput da Lei n
º
10.826/03 (...)”

A defesa postula pela revisão da dosimetria
da pena
, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e a aplicação de maior redução pela confissão espontânea,
conduzindo a sanção penal aquém do mínimo legal
.

Restando inconteste a materialidade e autoria do crime, diante das provas orais coletadas em juízo, inclusive pela confissão judicial do recorrente, passo à análise da pretensão deduzida pelo órgão da Defensoria Pública.

O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03) possui reprimenda abstrata que varia de
02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa
.

Ao proceder à dosimetria da pena do apelante, o MM. Juiz de primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sob a seguinte fundamentação: “
A culpabilidade do acusado é elevada pois portava arma de fogo municiada em via pública, colocando em risco a incolumidade pública (...)
”

A defesa sustenta que tal fundamentação é inidônea, porquanto o porte de arma municiada em via pública seria elemento inerente ao próprio tipo penal do artigo 14 da Lei nº 10.826/03, configurando, assim,
bis in idem
.

Com a devida vênia ao esforço argumentativo da defesa,
concluo
que a pretensão não merece acolhi
mento
. A culpabilidade, como juízo de reprovabilidade que recai sobre a conduta do agente, deve ser graduada conforme as particularidades do caso concreto. Embora o porte de arma de fogo já represente, por si só, um crime de perigo abstrato, a forma como o delito é executado pode, e deve, influenciar na dosimetria da pena
do acusado
.

No caso dos autos, a conduta do apelante desbordou do tipo penal básico. Conforme se extrai do Auto de Apreensão de fl. 08 e do Laudo Pericial de fls. 69/73
(ID nº 16316418)
, o réu portava um revólver, marca Taurus,
C
alibre
nº
38, que estava carregado com 06 (seis) munições intactas, ou seja, com sua capacidade máxima de municiamento. Tal circunstância, aliada ao fato de que o agente se encontrava em via pública, em local de considerável movimentação (um posto de combustíveis), demonstra uma reprovabilidade acentuada da conduta,
justificando o incremento da pena
.

A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que o porte de arma de fogo municiada representa maior abalo ao bem jurídico tutelado, justificando, assim, a valoração negativa da culpabilidade para fins de exasperação da pena-base. Nesse sentido, colaciono os arestos:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA ALIADA À CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1ª FASE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE EXCLUSÃO DA NOTA NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 2ª FASE. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
A apreensão de arma totalmente municiada demonstra a maior reprovabilidade da conduta do réu, apta a autorizar o aumento da pena-base pela análise desfavorável do vetor culpabilidade.
Precedente do TJDFT. A incidência das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Inteligência do verbete n. 231 da súmula do STJ. Recurso conhecido e desprovido. (
TJDF
. Acórdão 1368995, 0706716-26.2020.8.07.0003, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/09/2021,
publicado no DJe: 10/09/2021
.)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTESTES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ARMA TOTALMENTE MUNICIADA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) é de perigo abstrato e busca tutelar bem juridicamente relevante, qual seja, a segurança pública. Não há falar em inconstitucionalidade por ausência de bem jurídico a ser tutelado, pois no julgamento da ADI 3112-1/DF, o Supremo Tribunal Federal analisou toda a Lei nº 10.826/03 e declarou sua constitucionalidade. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe. A culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, a fim de que seja apreciada a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. 3.1.
Na hipótese, o vetor culpabilidade foi negativado porque a arma apreendida estava totalmente municiada
e o réu a portava em uma festa em local fechado e com diversas pessoas, evidenciando, assim, maior grau de censura da ação, o que permite o aumento da pena-base. Precedentes. Recurso conhecido e não provido. (
TJDF.
Acórdão 1367312, 0716274-10.2020.8.07.0007, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Relator(a) Designado(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/08/2021,
publicado no DJe: 13/09/2021
.)”

No mesmo sentido, segue o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXAME DO PEDIDO DE DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REGIME FIXADO COM BASE NOS ANTECEDENTES E NA MULTIRREINCIDÊNCIA. 3. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 241/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. POSSIBILIDADE DE VALORAR UMA COMO MAUS ANTECEDENTES E A OUTRA COMO REINCIDÊNCIA. 4. ARMA MUNICIADA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO. FATO QUE NÃO INTEGRA O TIPO PENAL. 5. PENA AQUÉM DE 4 ANOS E RÉU REINCIDENTE. OFENSA À SÚMULA 269/STJ. NÃO VERIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. A ausência de análise sobre a detração, no caso concreto, não torna a sentença nula, uma vez que a detração da pena não teria o condão de repercutir sobre a fixação do regime de cumprimento, portanto, não se verifica prejuízo ao paciente. De fato, o regime de cumprimento da pena não foi fixado com base apenas na quantidade de pena aplicada, mas também em virtude das circunstâncias judiciais e da multirreincidência específica.

3. O Magistrado de origem considerou duas condenações definitivas do paciente, uma como maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e outra como agravante da reincidência, razão pela qual não há se falar bis in idem. De fato, o verbete n. 241 da Súmula desta Corte dispõe que "a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial". Portanto, não havendo simultaneidade, não há qualquer ilegalidade.

4. O crime se consuma com o simples porte de arma de fogo, ainda que desmuniciada, por se tratar de crime de perigo abstrato.
Dessarte, o fato de a arma se encontrar municiada revela maior culpabilidade do agente, tratando-se de circunstâncias que desborda do tipo penal, razão pela qual não há se falar em bis in idem.

5. Não é possível alterar o regime de cumprimento de pena, porquanto devidamente fundamentado no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Como é cediço, regime não é fixado com base apenas na quantidade de pena aplicada, mas também levando-se em consideração a existência de reincidência e das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Assim, não há se falar em incidência do enunciado n. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

6. Habeas corpus não conhecido. (
STJ.
HC n. 287.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2016,
DJe de 1/6/2016.
)”

Desse modo, a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante se mostra concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base
com a mácula do vetor culpabilidade do agente (art. 59, CP)
, não
configurando
bis in idem
. A pena-base, fixada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa
,
é
proporcional e razoável,
razão pela qual
a mantenho
.

A defesa pugna, subsidiariamente, pela maior valoração da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), requerendo uma redução mais expressiva da reprimenda
para fixá-la aquém do mínimo legal
.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante e reduziu a pena em 06 (seis) meses
de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, reconduzindo-a ao mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
.

A pretensão defensiva não prospera.
É
imperioso registrar que o pleito de redução da pena para patamar aquém do mínimo legal encontra óbice na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor estabelece que "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
". O magistrado sentenciante, ao reduzir a pena em 06 (seis) meses, atingiu o piso cominado ao tipo, não sendo possível qualquer redução adicional.

Ademais, é preciso analisar a natureza da confissão do réu. Em seu interrogatório judicial (fls. 121/123), o apelante, embora tenha admitido a posse da arma, o fez agregando uma tese de justificação, qual seja, a legítima defesa: “
(...) Que em razão da violência, estava andando armado para a defesa, segurança pessoal e da sua família; que confirma o depoimento de fl.06(...)
"

Trata-se, portanto, de uma confissão qualificada, na qual o agente admite a prática do fato, mas busca agregar-lhe uma causa excludente de ilicitude. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, mesmo nestes casos, a atenuante deve ser reconhecida se utilizada para fundamentar a condenação (Súmula 545/STJ). Contudo, o
quantum
de redução não é fixo, podendo o julgador, em sua discricionariedade vinculada, aplicar fração diversa de 1/6 (um sexto), a depender das particularidades do caso
concreto
. Vejamos o entendimento da Corte Cidadã
para melhor esclarecimento da matéria
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental no recurso especial interposto pelo Ministério Público contra decisão que deu provimento ao recurso especial para reduzir a pena do recorrido, mediante reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), fixando a reprimenda em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea é adequada quando se trata de confissão qualificada, que não assume plena responsabilidade penal. A questão também envolve a análise da possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude de circunstâncias atenuantes genéricas, em afronta à Súmula n. 231/STJ e ao Tema 190. III. Razões de decidir 4.
A confissão qualificada, que busca excluir o dolo, não possui o mesmo valor de ressocialização e arrependimento que a confissão plena, justificando a aplicação de fração inferior a 1/6 (um sexto). A aplicação da fração de 1/6 (um sexto) conduziu a pena a um patamar inferior ao mínimo legal, em afronta à Súmula n. 231/STJ e ao entendimento do Tema 190, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal por atenuantes genéricas. A jurisprudência do STJ admite a fixação de fração inferior a 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão qualificada, evitando a redução desproporcional da pena. No caso concreto, a adoção de fração de 1/7 (um sétimo) é cabível, preservando a integridade do sistema trifásico de aplicação da pena e os marcos legais mínimos.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental provido para redimensionar a pena, aplicando a fração de 1/7 (um sétimo) para a atenuante da confissão espontânea. Tese de julgamento: 1. A confissão qualificada não possui o mesmo valor de ressocialização que a confissão plena, justificando a aplicação da fração inferior a 1/6 (um sexto). 2. A redução da pena abaixo do mínimo legal por atenuantes genéricas é vedada, conforme Súmula n. 231/STJ e Tema 190. 3. A adoção de fração de 1/7 (um sétimo) para a atenuante da confissão qualificada é cabível para preservar a integridade do sistema trifásico de aplicação da pena. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d"; CP, art. 68; CP, art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2155536, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/09/2024. (
STJ.
AgRg no REsp n. 2.148.978/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de 8/9/2025
.)”

No caso em tela, o magistrado sentenciante, ao reduzir a pena em 06 (seis) meses
de reclusão e 10 (dez) dias-multa através da configuração a atenuante da confissão espontânea
, aplicou a redução máxima possível na segunda fase,
a teor da disposição da
Súmula
nº
231
do
STJ.

Portanto, a dosimetria da pena
encontra-se escorreita e em compasso com os precedentes dos Tribunais Superiores, inexistindo ilegalidade e/ou reparos a serem realizados
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo
, mantendo
in totum

a r. Sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 10 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.